Tribunal: TJSP
Processo: 1011526-85.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Questionamento de conduta de operadora de serviços de telefonia (cobranças, para além de prazo prescricional). Abordagem declaratória (inexigibilidade de débito prescrito). Juízo de improcedência. Apelo da autora. Provimento.